Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DA POSSE. RELEVANTE CONTROVÉRSIA FÁTICA. VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA. RESOLUÇÃO CNJ 90/2021. SUSPENSÃO DO MANDADO.

1. Havendo relevante controvérsia fática sobre a posse alegada e verificada situação de vulnerabilidade social e econômica dos agravantes/atuais ocupantes do imóvel (Resolução CNJ 90/2021 1o), a solução da lide reclama uma análise mais detida da questão, a partir da instrução probatória, sendo imperativa a suspensão do mandado de reintegração de posse até o julgamento do mérito da ação possessória.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.